Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0752758-40.2023.8.07.0000 REQUERENTE: BANCO GM S.A. REQUERIDO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO DECISÃO Trata-se de Petição apresentada pelo BANCO GM S.A., ora requerente, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença ID origem 172008923 – integrada pela sentença ID origem 176753659 –, proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0746714-36.2022.8.07.0001, proposta por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, ora requerido. Na sentença ID origem 172008923, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: FUNDAMENTAÇÃO Não havendo necessidade de produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da preliminar de falta de interesse de agir Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Ora, no presente caso, autor autora alega ter sido obstado de negociar o veículo adquirido em face da ausência de baixa do gravame pelo Banco réu, mesmo após cientificado de que a anotação permanecia ativa nos sistemas do DETRAN/DF e no RENAJUD. Afiguram-se, portanto, nítidas a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado, bem como a adequação da ação judicial movida pela parte autora. Rejeito, assim, a preliminar aventada. Ultrapassada a preliminar e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito. Alega o autor ter celebrado um contrato de financiamento para aquisição de veículo com o requerido e que, nada obstante ter promovido a quitação em 03/06/2022, o Banco réu não teria promovido a baixa do gravame de alienação fiduciária pendente sobre o veículo. Requereu, em sede de tutela de urgência, fosse determinado ao Banco réu que promovesse a baixa do gravame, sob pena de multa, pugnando, no mérito, pela confirmação da tutela provisória, com a determinação de retirada definitiva do gravame mantido junto ao DETRAN/DF sobre o veículo em questão. De início, saliento que a relação jurídica discutida em juízo se sujeita à legislação consumerista, haja vista que o requerido desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e o autor dela se valeu como destinatário final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. É fato incontroverso que o débito relacionado à compra do veículo foi integralmente quitado pelo autor, razão pela qual incumbia ao Banco requerido a adoção das providências para a baixa definitiva do gravame que pendia sobre o bem. Em sua defesa, o Banco réu informou ter promovido a exclusão da anotação de alienação fiduciária no veículo em comento do SNG desde 3/6/2022, anexando documento que aparenta corresponder ao resultado da consulta realizada naquele sistema, cujas informações corroboram a tese de defesa (IDs 146010457 e 146010458). Além disso, o requerido juntou aos autos consulta ao sítio eletrônico do DETRAN-DF, na aba do SNG, que igualmente aponta para a retirada do gravame em 3/6/2022 (ID 158706824). No mesmo sentido, anexou consulta ao SENATRAN, aparentemente realizada em 11/5/2023, que indica a inexistência de restrições relativas ao citado veículo (ID 158706825). Nesse contexto, a despeito deste juízo ter entendido que o Banco requerido havia descumprido a liminar deferida e determinado a aplicação da multa diária já anteriormente fixada (R$ 500,00), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a demora por mais de 4 (quatro) meses, bem como majorando-a para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir da respectiva intimação, a 2a instância deste eg. TJDFT optou por conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Banco requerido, a fim de obstar eventual execução provisória da multa estipulada. Noutro giro, o autor juntou aos autos consulta ao sistema RENAJUD realizada em 8/5/2023, que indica a existência da restrição de alienação fiduciária no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (ID 157989138). Tal informação aparenta contradizer as afirmações do requerido e indica o imbróglio que parece ter acontecido entre a instituição financeira e o DETRAN/DF. Com efeito, muito embora caiba ao agente financeiro a obrigação de solicitar a baixa do gravame à autoridade de trânsito, o poder de efetivamente promover a sua retirada no respectivo sistema pertence ao DETRAN-DF, razão pela qual eventual mora na concretização da baixa não poderia ser imputável ao Banco requerido, em um primeiro momento, mormente quando os elementos colacionados aos autos indicam ter o Banco requerido se desincumbido do dever de requerer a baixa do gravame no DETRAN-DF. Contudo, depreende-se dos autos que, ao ser notificado pelo autor acerca da pendência comprovada da restrição, a instituição financeira permaneceu inerte, se limitando a afirmar que já havia requerido a baixa respectiva em momento anterior, não se dispondo a auxiliar o autor a obter a devida baixa e resolução do problema que se instalou entre as partes. Nesse ponto, entendo pela falha na prestação de serviços pelo requerido, alterando o entendimento apenas em relação à incidência da multa pelo descumprimento, a qual considero não caber no presente caso, uma vez que a providência concreta caberia ao DETRAN/DF, como acima assinalado, o qual não é parte no presente processo. Logo, merece parcial guarida o pleito autoral. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida e CONDENAR o Banco réu a promover o cancelamento definitivo do gravame de alienação fiduciária que pendia sobre o veículo indicado como CHEVROLET EQUINOX, placa REE8D82, renavam 01229594989, o que significa, no momento em que os fatos agora se encontram, a intervir junto ao Detran/DF para que a efetiva baixa do gravame seja perfectibilizada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso (até o teto provisório de R$ 50.000,00). Intime-se. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 20% para o autor e 80% para o requerido. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; na mesma proporção de 20% (vinte por cento) a cargo do autor e 80% (oitenta por cento) a cargo do Banco réu, com espeque nos arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. O requerido opôs Embargos de Declaração (ID origem 173413078), que foram rejeitados (ID origem 176753659). Na Petição, o requerente alega que a obrigação de fazer à qual foi condenado é de cumprimento impossível, pois: (i) há omissão quanto à maneira que deve “intervir” perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF; (ii) há contradição no que concerne ao reconhecimento, na sentença recorrida, de que pleiteou o cancelamento do gravame perante o Detran/DF e, mesmo assim, reconheceu a falha na prestação de serviços e o incumbiu de solucionar a pendência da restrição; (iii) não possui meios para obrigar o Detran/DF a realizar a baixa de uma restrição. Quanto ao risco de dano, a respaldar o pedido de efeito suspensivo, afirma que, caso não seja atribuído, a exigibilidade da multa será imediata, sobretudo considerando que não sabe como deve cumprir a sentença recorrida, muito menos no prazo de 30 (trinta) dias. No que diz respeito à probabilidade do direito, pontua que há provas robustas nos autos de que requereu ao Detran/DF a baixa do gravame de alienação fiduciária tão logo ocorrida a quitação, em 3/6/2022. Tece considerações sobre a fundamentação utilizada por este Relator ao atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0722988-02.2023.8.07.0000. Aduz que, Da análise conjunta da Resolução no 689/2017, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, infere-se que há obrigações sucessivas e não confundíveis à ambas as partes contratantes, incumbindo ao credor solicitar a baixa definitiva do gravame (fato comprovado nos autos como ocorrido) e ao devedor, o requerimento da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV sem a alienação [...] Defende que não houve falha na prestação de serviços e que, inclusive, orientou o requerido, mediante e-mail, a “procurar o órgão de trânsito para emissão de novo documento sem que constasse o gravame de alienação fiduciária”. Assim, o requerente pleiteia, em suma, a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, “[...] não apenas pelo direito demonstrado, como pelo risco iminente do Banco réu, ora requerente, ter contra si imposição de multa sobre obrigação não delimitada e impossível de ser cumprida”. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, “[...] começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que [...]” confirma tutela provisória. Assim, considerando que no dispositivo da sentença recorrida constou expressamente a confirmação da tutela provisória anteriormente concedida, tenho que a Apelação interposta pelo requerente não possui efeito suspensivo automático, o que justifica o pleito ora formulado, nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Cumpre-me, então, analisar o pedido requerido em sede liminar. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC, o Relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida “[...] se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Passo, então, a apreciar a presença dos requisitos acima no presente caso. Quanto ao risco de dano grave, o requerente argumenta que reside na exigibilidade imediata da multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer à qual foi condenado. Sobre o tema, a multa cominatória (“astreinte”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação; possui natureza processual, finalidade coercitiva e caráter acessório, de maneira que existe para pressionar ou convencer o devedor a cumprir uma prestação[1]. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa no art. 537 do CPC. Diante da posição geográfica do citado dispositivo legal, a jurisprudência tem entendido que a medida somente é cabível nas hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer e de não fazer (REsp n. 1747877/GO e AgInt no AREsp n. 1332037/SP). Ocorre que, em que pese seja admitido o cumprimento provisório da multa, o seu levantamento somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC). Nesse aspecto, o requerente, como dito, interpôs Apelação (ID origem 181234560), na qual busca, inclusive, a reversão da condenação à obrigação de fazer, de modo que caso provida, a multa em comento será excluída. E, como se sabe, a interposição de Apelação impede o trânsito em julgado da sentença recorrida até o seu julgamento, o que também obstará o levantamento do valor depositado a título de multa caso a parte adversa inicie o respectivo cumprimento provisório, consoante prevê o art. 537, § 3o, CPC. Diante disso, não vislumbro risco de dano grave em virtude da produção imediata dos efeitos da sentença recorrida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. P. 627-628.